Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800480-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO

AUTORIDADE COATORA: CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PACIENTE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema, ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Rogério Correa Borges
, em favor do nacional
Tiago André de Jesus Leão
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/12/2019, sendo que ele não foi submetido à audiência de custódia, o que caracterizaria a nulidade na prisão preventiva.

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“a) CONSIDERANDO A CLARA ILEGAIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL, REQUER INAUDITA ALTERA PARTE QUE SEJA CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE;

b) QUANTO AO MÉRITO, CONSIDERANDO A DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, CONFIGURANDO CLARA ILEGALIDADE SUA CUSTÓDIA PROCESSUAL, REQUER QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, EXPEDINDO-SE O IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO MESMO, APLICANDO AO PACIENTE PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.” <sic>

Junta documentos (Id. 2659237 a 2659240).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2661512), sendo prestadas as informações (Id. 2668161).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id. 2697546).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): O presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Da ausência da audiência de custódia. Ilegalidade. Inocorrência

No que concerne a alegação de ilegalidade pela não realização da audiência de custódia,
data venia
, não merece prosperar, pois é entendimento majoritário no c. Superior Tribunal de Justiça e nesta e. Corte que a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva, posto que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pela autoridade impetrada, conforme decisão (Id. 2659240), ficando, assim, superada a sua necessidade.

Esse é o entendimento pacificado no c. STJ,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO RECORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal;

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não reconhecer a nulidade da prisão apenas em razão da ausência da audiência de custódia, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise;

3. no caso em análise, a prisão em flagrante do recorrente ocorreu na data de 15/2/2015, antes, portanto, dos prazos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para a obrigatoriedade das audiências de custódia em todo território nacional;

4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”

(RHC 64.900/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Deste modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via.

Da legalidade na decisão que decretou a preventiva do paciente

Observo que
o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do ora paciente e apontou a sua necessidade, de acordo com os requisitos previstos no art. 312, do CPP, destacando-se o seguinte trecho:

“(...), a segregação cautelar do autuado, no momento, é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que traz insegurança social, pois em tese estaria praticando o comércio de entorpecente de alta lesividade aos bens jurídicos tutelados e à incolumidade pública, assim como possuía arma de fogo em casa sem autorização, devendo ser levado em consideração o fato de que aparentemente participa da atividade, isto porque transportava/mantinha consigo a droga em sua residência. Ademais, o risco de retorno às atividades é alto, caso volte à mesma ambiência de antes. Também por isto, a medida extrema de prisão cautelar é necessária.

(...).

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.

Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 11/03/2020